Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721913-34.2024.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM DA SILVA GANZELA APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Defensoria Pública do Distrito Federal não possui personalidade jurídica própria para responder à Apelação, pois o servidor apontado como responsável pelo ato impugnado integra o quadro funcional do Distrito Federal. Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator